Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752536-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: J. F. A. M. REU: D. F. D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 67431751 foi determinada a emenda da petição inicial quanto aos seguintes pontos: a) Emendar a petição inicial, de modo a conter pedido certo e determinado (art. 324, do CPC); b) Emendar a petição inicial quanto ao valor da causa, na forma do art. 292, do CPC; c) Comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteado, carreando aos autos seus três últimos contracheques, as declarações de imposto de renda dos dois últimos anos, e ainda extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, e, se o caso, comprovantes de eventuais despesas, ou recolher as custas e comprove ainda o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, ou, desde logo, recolher as custas e comprovar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. No ID 68290298 o autor peticiona, todavia, aborda tão somente a questão atinente a gratuidade de justiça, sem sequer mencionar aos demais pontos que deveria emenda. Cumpre observar que a petição inicial não trouxe o pedido, uma vez que consta apenas uma lacuna em branco. Confira-se: “e) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no 1309586, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de ________ ;” (ID 67119115). Com relação ao valor da causa, também consta uma lacuna, portanto, não cumpre o que determina o art. 291 do CPC. Confira-se: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” Desse modo, oportunizo, pela derradeira vez, o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor emendar a inicial, com uma nova peça inaugural em que conste: a) pedido certo e determinado (art. 324, do CPC); b) valor da causa, na forma do art. 292, do CPC; Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator